Tribunal: CARF
Processo: 10950.723250/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito como tributadas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS. No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÓLEO DE SOJA. MISTURA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. INADMISSÃO. O óleo composto por mistura de soja com oliva não pode ser classificado na posição 15.07 da NCM, correspondente ao óleo de soja simples, razão pelo qual não faz jus ao crédito presumido estabelecido pelo art. 31 da Lei no 12.865/2013.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, geram créditos básicos de Cofins, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723250/2017-92
ACÓRDÃO
3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO
NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo
da contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal,
não constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota
zero. Trata-se de receitas normalmente tributadas e que tem a
possibilidade de serem excluídas da base de cálculo por força da natureza
jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao associado,
devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito
como tributadas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS. No regime
não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na
aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em
relação a bens e serviços provenientes de associados.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÓLEO DE SOJA. MISTURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
CRÉDITO PRESUMIDO. INADMISSÃO. O óleo composto por mistura de soja
com oliva não pode ser classificado na posição 15.07 da NCM,
correspondente ao óleo de soja simples, razão pelo qual não faz jus ao
crédito presumido estabelecido pelo art. 31 da Lei no 12.865/2013.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E
MATÉRIA PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
2
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, geram créditos básicos de Cofins, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes aos gastos com transporte de insumos e produtos
em elaboração, bem como referente aos créditos calculados sobre encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado que guardem relação com o processo produtivo conforme comprovado
nos laudos técnicos juntados aos autos .

Sala de Sessões, em 13 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento formalizado através do Per/Dcomp no
07455.54007.181115.1.5.19-8827, com base em créditos de COFINS Não Cumulativa do 2o
Trimestre de 2015, informando crédito passível de ressarcimento.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
3
Conforme se verifica dos autos, o pedido fundamenta-se em créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno e créditos vinculados à receita de exportação – alíquota
básica; em créditos presumidos vinculados à receita não tributada no mercado interno e em
créditos presumidos vinculados à receita de exportação, com base nos arts. 5o da Lei no
12.599/2012 e 31 da Lei no 12.865/2013; e em créditos presumidos da agroindústria vinculados à
receita de exportação, com base no art. 6o da Lei no 12.599/2012.
Apresentado o Pedido de Ressarcimento a C. Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá/PR, expediu Termo de Verificação Fiscal que assim descreve, no relatório, sua origem
e escopo:
“O pedido fundamenta-se em créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno e créditos vinculados à receita de exportação – alíquota básica; em
créditos presumidos vinculados à receita não tributada no mercado interno e em
créditos presumidos vinculados à receita de exportação, com base nos arts. 5o da Lei
no 12.599/2012 e 31 da Lei no 12.865/2013; e em créditos presumidos da
agroindústria vinculados à receita de exportação, com base no art. 6o da Lei no
12.599/2012.”
Ao fim do trabalho, a Autoridade Fiscal registrou as inconsistências e/ou ajustes
necessários, que alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.
Como bem relatado no acórdão da DRJ “Em apertada síntese, foram realizados
ajustes: nas planilhas entregues pela empresa, impactando assim o cálculo da
proporção (receita total, receitas tributadas no mercado interno, receitas não
tributadas no mercado interno e receitas de exportação) e os rateios por produto;
nas aquisições de bens para revenda, com glosas decorrentes de vedação expressa
na legislação (mercadorias adquiridas de cooperados; aquisições com suspensão,
alíquota zero, isentas e monofásicas creditadas indevidamente); nas aquisições de
bens utilizados como insumos, com glosas relativas a bens adquiridos de
cooperados e aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota 0 (zero) ou
com suspensão do pagamento de PIS/Pasep e COFINS; nas aquisições de serviços
utilizados como insumos, com glosas relativas a serviços adquiridos de cooperados;
nas despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, com
glosas referentes a fretes por transferências de insumos e/ou de produtos acabados
entre estabelecimentos da Contribuinte, por falta de previsão legal, e em outros
serviços pleiteados indevidamente como se fossem serviços de armazenagem, não
relacionados diretamente com o processo de industrialização dos produtos ou
prestados por PJ Cooperada; nos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, com glosa de creditamentos de encargos de depreciação sobre ativos
não ligados diretamente à produção; nos custos agregados aos produtos dos
associados, referentes a valores não contemplados pelo conceito; no crédito
presumido do café, decorrente de produtos adquiridos de cooperados ou
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
4
operações em que não houve exportação; e no crédito presumido – derivados de
soja, por crédito indevido em relação aos produtos “óleo comp. Soja/oliv” e
Rumensin 100”.

O preciso relato do acórdão proferido pela DRJ segue:
“Após tais ajustes, houve a redistribuição dos valores entre: Mercado Interno,
Mercado Interno Não Tributado e Mercado Externo, com base nos percentuais de
rateio apurados pela Fiscalização. Em decorrência das glosas e/ou ajustes dos
Custos Agregados Utilizados e do valor das Exportações, houve alteração nos
valores das bases de cálculo e das Contribuições devidas à título de PIS/Pasep e
Cofins. Como resultado da auditoria, o saldo dos créditos passíveis de
ressarcimento/compensação da contribuição para a Cofins Não Cumulativa
Mercado Interno, Exportação e Presumido, do 2o trimestre de 2015, foi alterado de
R$ 9.587.717,85 para R$ 8.995.665,98, concluindo o Termo de Verificação Fiscal por
deferir parcialmente o pedido de ressarcimento relativo ao PER/Dcomp que consta
no presente processo administrativo. Despacho Decisório Com base no Termo de
Verificação Fiscal retromencionado, a Seção de Orientação e Análise Tributária –
SAORT da DRF Maringá emitiu o Despacho Decisório no 692, de 21 de novembro de
2017 (fls. 254 a 257), em que, após relatório e fundamentação, assim decidiu: 10.
Segundo as verificações executadas e demonstradas no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 161 a 270, e no uso das atribuições conferidas pela Portaria DRF/Maringá no
17, de 2011, DECIDO reconhecer parcialmente o direito creditório no valor original
total de R$ 8.995.665,98, relativamente ao saldo credor da COFINS não-cumulativa
do 2o trimestre de 2015, apurado no (PER) de no 07455.54007.181115.1.5.19-8827.
11. Entretanto, como já houve o pagamento das antecipações previstas nas
portarias MF 348/2010 e 348/2014, deve ser ressarcido ao interessado a quantia de
R$ 4.123.203,32. 12. Para cumprimento à decisão proferida nos autos de no
5019410- 14.2017.4.04.0000/PR, quando do ressarcimento do saldo credor
remanescente ao interessado, devem ser observadas as seguintes determinações: -
abster-se de proceder à compensação de ofício com os créditos tributários cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, e -sobre o crédito total
reconhecido deve incidir a Taxa SELIC, desde a data de protocolo do pedido de
ressarcimento, observando-se que, quanto às quantias antecipadas nos termos das
Portarias MF 348/2010 e 348/2014, deve ser efetuado o ajuste da taxa SELIC até a
data do efetivo pagamento de cada antecipação.”
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela C. 7a Turma da DRJ10, através do acórdão 110-006.414, assim
ementado:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
5
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO NO
PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de
receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da
base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e
mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de
rateio do crédito como tributadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÓLEO DE SOJA. MISTURA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO
PRESUMIDO. INADMISSÃO.
O óleo composto por mistura de soja com oliva não pode ser classificado na posição
15.07 da NCM, correspondente ao óleo de soja simples, razão pelo qual não faz jus
ao crédito presumido estabelecido pelo art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
6
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
As preliminares apresentadas se confundem com o mérito motivo pelo qual serão
analisadas no decorrer do mérito.
Do Direito a Manutenção e Ressarcimento do Crédito nas Saídas Beneficiadas com
Exclusão da Base de Cálculo por Equiparação à Norma Prevista no Art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Conforme se verifica dos autos, a d. Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos da
Recorrente por entender que as receitas correspondentes às operações com cooperados deveriam
ser computadas na receita bruta, para fins de estabelecer o correto rateio da receita bruta total
entre mercado interno e mercado externo.
A Recorrente defende o acolhimento do procedimento adotado, na medida em que
estaria juridicamente pela Solução de Consulta no 151 de 2011, que autorizou a manutenção e o
ressarcimento dos créditos quando realizar saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo,
por equiparação à norma prevista no art. 17 da Lei no 11.033 de 2004.
Por sua vez, a DRJ afastou a aplicabilidade da mesma por entender que sua
conclusão “circunscrevem-se, partindo do escopo da consulta, a definir os créditos que a
cooperativa pode descontar e manter (item 36.1 da conclusão), diferenciando-os dos créditos que
a cooperativa não pode descontar e tampouco manter (item 36.2).”

Vejamos a conclusão da Solução de Consulta:
“Conclusão
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
7
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no 635,
de 2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre
sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens para
revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados; b)
aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços especializados
utilizados como insumo na prestação de serviços aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas
e na industrialização da produção do associado; e c) armazenagem da produção do
associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes de
repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.”

Portanto, o cerne da questão é entender se as receitas correspondentes às
operações com cooperados deveriam ou não ser computadas na receita bruta, para fins de
estabelecer o correto rateio da receita bruta entre mercado interno e mercado externo.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que não se admite que os
créditos vinculados a essas operações das cooperativas possam ser mantidos, e,
consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033, de
2004, e do art. 16 da Lei 11.116, de 2005.
Nesse sentido, vale destacar a Solução de Consulta n° 383 Cosit, de 30 de agosto de
2017,publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 12/09/2017, proferida nos seguintes term
os:
Solução de Consulta Cosit n° 383/2017 Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a vendas
feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15
da Medida Provisória n° 2.15835, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676, de
2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em regra ser compensados
com outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e
ressarcidos os mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com
alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
8
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.15835, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de 2004, art.
17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
(...) 12. Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere
receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

No entanto, essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em lei.
Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a manutenção, o
ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com fundamento no art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados
a tais operações.
13.
Para
o
deslinde
da
questão,
releva
entender a natureza jurídica dessas exclusões da base de cálculo.
Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as
referidas exclusões não correspondem à parte das receitas das cooperativas.
A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse
valor
não
corresponde ao
valor
de
venda
das mercadorias
pela cooperativa; corresponde sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor
que o associado recebe). Não se está, portanto, retirando parte da receita das
cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua
no campo de incidência.
O
que
se
retira,
na
verdade, está na categoria de despesas, como o valor repassado ao associado.
14. Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade,
é
uma redução do quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem à
isenção, nem à suspensão, nem à alíquota zero e nem a
não incidência.
15. Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidas e, consequentemente, ser compensados ou
ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n°
11.116, de 18 de maio de 2005. 16. Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a
cooperativa, ao vender produtos sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou
não incidência não possa utilizar os créditos do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a essas vendas, para fins de
compensação ou
ressarcimento.
(...)
Também
a já
mencionada
Solução
de Divergência Cosit no 1/2019, ratifica esse entendimento: (...)
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
9
21. A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das
cooperativas podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação
favorecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo a permitir compensação
e o ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
22. Tal questão foi pormenorizadamente examinada na Solução de Consulta
Cosit no 387, de 30 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
de 12/09/2017 (disponível na íntegra no sítio eletrônico da RFB), o que
vincula, nos termos do art. 9o
da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, o entendimento da
RFB acerca da matéria.
(...)
24. Resta, portanto, claro que as exclusões de base de cálculo realizadas pelas
cooperativas não correspondem à isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência, de modo que os créditos vinculados à receita de venda de cooperativas
não podem, em regra, ser aproveitados para fins de compensação ou de
ressarcimento.
A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas de exportação, a
receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
ou a outras receitas a que a legislação especificamente autorize a compensação e o
ressarcimento.

Portanto, quanto a este item, entendo que deve ser mantida a decisão a quo.

Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens Para Revenda - Aquisição De
Cooperados
Conforme se verifica dos autos, a Autoridade Fiscal entendeu que as aquisições
realizadas pela Recorrente junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições para
o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe o crédito
apenas para aquisições de “não associados”.
A DRJ corroborou o posicionamento da Autoridade Fiscal nos seguintes termos:
“O entendimento da autoridade fiscal está correto. A possibilidade de descontar, do
valor das contribuições incidentes sobre a receita bruta, o crédito calculado em
relação a aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos, no caso das sociedades cooperativas de produção agropecuária, estava
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
10
regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no 635/2006, que
assim dispunha:
Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem
descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta, os créditos
calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de: (...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; (...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I e II, da IN
RFB no 1.911/2019. Como visto, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição de
associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria.
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por se
tratarem de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito ao
creditamento, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002.”

Por sua vez, eu seu fundamentado recurso, a Recorrente cita o
PARECER/PGFN/CAT/No 1425 /2014 e conclui que:
“A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrário sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
11
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.”

Como se vê, entende a Recorrente que a limitação ao crédito, nos termos da
legislação vigente, se dá tão somente em relação às aquisições de bens e serviços nos quais não
haja a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, e que, estando as aquisições sujeitas às
contribuições, haveria o direito ao crédito.
No caso em análise, não houve qualquer negativa de que as glosas se deram em
operações entre cooperados.
Sendo as operações realizadas entre cooperados, não há incidência das
contribuições, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitivo,
quando do julgamento REsp no 1.164.716. Veja-se:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido. 6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
12
Não havendo incidência das contribuições no ato cooperado, não existe direito ao
crédito, conforme inclusive demonstrado na conclusão da Recorrente, nos termos do que prevê
inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e(...)

Caso tenha havido pagamento do imposto nas operações de ato cooperado, o
vendedor tem o direito à restituição dos valores indevidamente pagos. Isso porque o pagamento
indevido não autoriza o creditamento, por se tratar de operação sobre a qual não há incidência
tributária.
Portanto, não há direito ao crédito na aquisição em ato cooperado, seja pela
vedação expressa do artigo 23, II, da Instrução Normativa SRF no 635/2006, seja pela previsão do
inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Despesas Com Frete – Transferência De Produtos Entre Estabelecimentos
Por fim, parte dos créditos glosados referem-se as despesas com transporte entre
estabelecimentos de produtos utilizados em seu processo produtivo.
A Recorrente junta aos autos Laudo do Processo Produtivo que comprova a
necessidade de deslocamento dos insumos para uma das unidades da Recorrente e evidencia que
não se trata de deslocamento de produto final, pronto para comercialização, mas sim, insumos
que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento.
Como bem destaca “há no laudo do processo produtivo descrição do processo de
beneficiamento dos insumos soja em grãos e para refino, café em grãos e para refino, milho para
refino, canola e girassol para refino, trigo para refino e grãos, inclusive seguindo instruções
normativas do MAPA (Ministério da Agricultura e Abastecimento).”
Neste contexto, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR, julgado em Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve observar
o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item para o
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
13
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme ementa
abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
14
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade.
E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão
sobre a definição de insumo.
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004,
passiveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
(Acórdão no 9303004.673 – 3a Turma – CSRF)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004,
passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes. (Acórdão no 9303004.318 – 3a Turma –
CSRF)

Portanto, quanto ao transporte interno, entre estabelecimentos, de matéria prima
e produtos em elaboração, deve ser revertida a glosa realizada.

Crédito na Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Nos termos da decisão recorrida, os bens adquiridos pela Recorrente não se
enquadrariam na normatividade do inciso VI do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
15
10.833, de 2003, que autoriza o creditamento sobre os encargos de depreciação e amortização
das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
O r. acórdão também entende que a Recorrente não teria comprovado a utilização
do maquinário glosado (máquinas de solda, unidades evaporadoras, tratores agrícolas, roçadeiras
e painéis elétricos) no processo produtivo. In litteris:
“A manifestante mencionou máquinas de solda, unidades evaporadoras, tratores
agrícolas, roçadeiras e painéis elétricos de controle como exemplos de bens do ativo
imobilizado utilizados em todas as fases de seu processo produtivo, alegando que
atenderiam aos critérios de essencialidade e relevância, conforme entendimento
proferido pelo STJ, no RESP 1.221.170/PR, que determinou o conceito de insumos
para aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS. Não esclareceu, entretanto, de
maneira pormenorizada, a relação de tais bens com o seu processo produtivo, além
de, mais uma vez, não ter conduzido aos autos elementos probatórios da sua
essencialidade e relevância, incidindo em carência probatória já apontada
anteriormente. Conclui-se que os elementos trazidos aos autos são insuficientes
para comprovar as alegações da manifestante, e não logram comprovar a liquidez e
certeza dos créditos pretendidos, ou afastar as glosas promovidas pela fiscalização.”

O aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre aquisições do ativo
imobilizados utilizados na fabricação de bens destinados à venda foi regulamentado pela IN SRF no
247/2002, com a redação alterada pela IN SRF no 358/2003:

Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota no
art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores: [...] III - dos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, relativos a: a) máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à venda; b) outros bens
incorporados ao ativo imobilizado; c) edificações e benfeitorias em imóveis de
terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela
locatária; (...)

Para comprovar a utilização de todo o maquinário glosado, a Recorrente anexou
Laudos de Processo de Beneficiamento de Produtos e Expedição e de Óleos, de 24 de junho de
2019 em fase recursal, requerendo sua juntada com fulcro no art. 57, do Decreto no 7.574, de
29/09/2011.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
16
O direito ao creditamento dos valores referentes aos encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos, inclusive os utilizados para a limpeza, é incontroverso na
jurisprudência consolidada do CARF e na jurisprudência pacífica do STJ, no julgamento do RESP
1.122.170/PR. Vejamos:

CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e
serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, por representarem insumos da produção. (Número do
Processo 10935.721294/2014-23, Contribuinte KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL, Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO, Data da Sessão
24/09/2020, Relator(a) Salvador Cândido Brandão Junior No Acórdão 3301-
008.922) – grifos nossos

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados
em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Concede-se o direito ao
crédito às despesas com instalações de máquinas e equipamentos do processo
produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.
(Número do Processo 13984.720195/2011-94, Contribuinte VOSSKO DO BRASIL
ALIMENTOS CONGELADOS LTDA., Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO, Data da
Sessão 27/08/2020, Relator(a) Não informado, No Acórdão 3201-007.171) – grifos
nossos

Neste contexto, entendo que os laudos acostados aos autos demonstram a
complexidade do processo produtivo da Recorrente de modo a deixar claro que bens listados no
Termo de Verificação Fiscal, são bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção
de bens destinados à venda.

Portanto, quanto aos bens que guardam relação com processo produtivo da
Recorrente, devidamente comprovado através de laudo técnico, a glosa deve ser revertida.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
17
Custos Agregados aos Produtos dos Associados

No r. acórdão, ora recorrido, o órgão julgador fundamentou a manutenção da glosa
alegando que a Manifestação de Inconformidade apresentada não adentrou no mérito das
parcelas glosadas. Vejamos: “Observe-se que a contestação não adentra, pontual e
especificamente, no mérito das parcelas glosadas (provisões efetuadas), implicando que não
explica como elas se encaixariam nos custos agregados aos produtos dos associados ou na
pretensa necessidade para a consecução da produção. Conclui-se, quanto ao tópico, que a
manifestante não se desincumbiu adequadamente da tarefa de justificar os créditos pretendidos, o
que não permite afastar as glosas promovidas pela fiscalização, dado que não contribui para a
verificação da liquidez e certeza de tais créditos.”
Já o despacho decisório cita especificamente os seguintes custos glosados:
“Analisando as informações constantes das pastas de trabalho “Vendas – 2014 10”,
“Vendas – 2014 11”, “Vendas – 2014 12” e “Balancete - 2014 e 2015”, planilha
“DRE”, apresentadas pela Contribuinte, constatamos que foram computados como
custos agregados aos produtos dos associados valores consolidados nos grupos “(-)
Custos das Vendas”, “Despesas c/Vendas”, “Pessoal – Indireto” e “Técnicas”,
referentes as contas como: Ajuda de Custo, Amostras, Arrendamento Mercantil –
Leasing, Descontos Concedidos, Expansão de Atividade, Hosting/Comunicação (Link
e Cyber), Material de Segurança, Postagens e Malotes, Promoção e Participações
em Eventos, Seguros, Viagens e Estadias, etc., entre outras, estando todas
identificadas e detalhadas no ANEXO VIII – “CUSTO AGREGADO - GLOSAS”. Da conta
“Dispêndio/Custo do Produto Vendido”, efetuamos a glosa dos valores referentes
aos lançamentos de provisões encontradas nas contas contábeis “3.01.05.01.0001”,
identificadas a partir da pasta de trabalho “Balancete – 2014 e 2015”, planilha
“DRE”, com filtro para “(-) CUSTOS DAS VENDAS” na coluna “Conta DRE Pis Cofins”,
com filtro para “Entra” na coluna “Conferência”, e filtro para “ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL”, na coluna “Desc. Un”, selecionados apenas os valores que integraram o
custo das vendas nesta unidade administrativa, referentes a Provisões efetuadas,
neste trimestre, por não estarem contemplados pelo conceito de “custo agregado
ao produto dos associados”.
Portanto, são glosas sobre Ajuda de Custo, Amostras, Arrendamento Mercantil –
Leasing, Descontos Concedidos, Expansão de Atividade, Hosting/Comunicação (Link e Cyber),
Material de Segurança, Postagens e Malotes, Promoção e Participações em Eventos, Seguros,
Viagens e Estadias.
A previsão de dedução dos custos agregados aos produtos dos associados, consta
do art. 17 da Lei no 10.684/2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no101, de 30 de dezembro de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
18
2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural
poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a
partir da vigência da Medida Provisória no1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
(grifos nossos)

Nessa mesma linha de entendimento, o § 9o do Art. 292 da IN No 1.911/2019, tece
considerações acerca do custo agregado ao produto agropecuário:
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso VII
do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado. VII - os
custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária. (grifos
nossos)
Neste ponto, entendo que há carência de provas por parte da Recorrente, em trazer
documentos comprobatórios (contábil e fiscal) dos efetivos dispêndios pagos ou incorridos à luz
do que é permitido excluir da base de cálculo da contribuição. Quando estamos diante de pedido
de ressarcimento/compensação, o ônus da prova é do Contribuinte, que tem interesse em
comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário.
Assim sendo, mantenho a glosa nos termos da decisão recorrida.

Crédito Presumido – Derivados de Soja
A fiscalização glosou créditos presumidos apurados indevidamente, relativos ao
produto óleo comp. Soja/oliv 10% suav 240x200ml, para todos os meses do 1o trimestre de 2015.
A interessada entende que o óleo em comento, “independente de ter como
composição o Óleo de Soja e Oliva, não tem alteração química, fazendo com que seja um
desdobramento do código de NCM 15.07, razão pela qual o classificou com a NCM 15.07.90.90
(outros)”.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723250/2017-92
19
Ocorre que, conforme esclarecido na decisão ora recorrida, o Capítulo 15 da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) trata de gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da
sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal. Quanto à
classificação 15.07, que justificaria o crédito presumido concedido com base no art. 31 da Lei no
12.865/2013, abrange Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados.
Ocorre que tal classificação refere-se, unicamente, aos produtos derivados da Soja,
e não admite a mistura com outros elementos. Para afastar qualquer dúvida a respeito, vale
destacar as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) relativas ao capítulo 15 da NCM:
B) As posições 15.07 a 15.15 do presente Capítulo compreendem as gorduras e
óleos vegetais simples (isto é, não misturados a gorduras nem a óleos de outra
natureza), fixos, mencionados nessas posições, bem como as suas frações, mesmo
refinados, mas não quimicamente modificados.
Tendo em vista que o produto corresponde a uma mistura (“composição”) com a
proporção de 90% para soja e 10% para óleo de oliva, a classificação utilizada pela Recorrente, a
meu ver, foi inadequada.
Assim sendo, resta evidente que a classificação na posição 15.07 da NCM está
incorreta e, portanto, não há que se falar em crédito presumido concedido pelo art. 31 da Lei no
12.865/2013. Por conseguinte, entendo que a glosa de créditos presumidos efetivadas pela
fiscalização, relativos ao produto óleo comp. Soja/oliv 10% suav 240x200ml, deve ser mantida.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso dando-lhe parcial provimento no sentido de
reverter as glosas referentes aos gastos com transporte de insumos e produtos em elaboração,
bem como referente aos créditos calculados sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado que guardem relação com o processo produtivo conforme comprovado nos laudos
técnicos juntados aos autos.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 726
DF CARF MF
Original